Tribunal: TJES
Processo: 5004405-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004405-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004405-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PORTO - ES25434, LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES que, revogando decisão anterior favorável à ora agravante, indeferiu o pleito liminar que objetivava a manutenção do plano de saúde, nos mesmos moldes e condições, e o restabelecimento das assistências odontológicas e a medicamentos.

Em suas razões, a agravante, em síntese, alega que (i) é beneficiária do plano de saúde agravado, como dependente de seu falecido cônjuge, há mais de 50 anos; (ii) o magistrado, em um primeiro momento, proferiu decisão determinando que as requeridas mantivessem o plano de saúde e os demais benefícios. No entanto, após embargos opostos pelas requeridas, revogou a decisão anterior; (iii) o documento mencionado pelo magistrado para revogar a decisão anterior (suposto acordo coletivo de trabalho), foi firmado após o falecimento do seu marido; e (iv) a impossibilidade de interromper o contrato durante o tratamento.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pedido de reconsideração (evento 1544048) e contrarrazões (evento 1636552) apresentados pela agravada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Contrarrazões apresentadas pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (evento 1691693).

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção (evento 1722268).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 22 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004405-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PORTO - ES25434, LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES que, revogando decisão anterior favorável à ora agravante, indeferiu o pleito liminar que objetivava a manutenção do plano de saúde, nos mesmos moldes e condições, e o restabelecimento das assistências odontológicas e a medicamentos.

Em suas razões, a agravante, em síntese, alega
que (i) é beneficiária do plano de saúde agravado, como dependente de seu falecido cônjuge, há mais de 50 anos; (ii) o magistrado, em um primeiro momento, proferiu decisão determinando que as requeridas mantivessem o plano de saúde e os demais benefícios. No entanto, após embargos opostos pelas requeridas, revogou a decisão anterior; (iii) o documento mencionado pelo magistrado para revogar a decisão anterior (suposto acordo coletivo de trabalho), foi firmado após o falecimento do seu marido; e (iv) a impossibilidade de interromper o contrato durante o tratamento.

Pois bem.

Os arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/98, estabelecem que, na hipótese de morte do beneficiário do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura de dependente não será imediatamente suspensa, sendo-lhe assegurado o direito de permanência, desde que assuma o pagamento integral da devida contraprestação, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo (empresarial ou por adesão).

No mesmo sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.

(REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Ademais, destaca-se que o mais recente entendimento desta Primeira Câmara Cível é pela manutenção do plano de saúde, mediante a contraprestação correspondente, nos seguintes termos.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - FALECIMENTO DO TITULAR - DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência mediante a contraprestação correspondente.

2. A situação regulada pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

3. É abusiva a conduta da agravante de excluir agravada da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito de permanência mediante o pagamento da contraprestação devida.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fábio Clem de Oliveira, AI 5002042-40.2020.8.08.0000, julgado em 18/05/2021).

Logo, a
interrupção do plano
antes da instrução probatória poderia
causar graves prejuízos à agravante, notadamente em razão de sua idade (80 anos) e por ser portadora de
Alzheimer,
com vários tratamentos em andamento.

Por tais razões
, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, manter o plano de saúde e demais benefícios, nos moldes anteriores, com a devida contraprestação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DO PLANO. TRATAMENTO. IDOSA. RECURSO PROVIDO. 1.
Os arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/98, estabelecem que, na hipótese de morte do beneficiário do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura de dependente não será imediatamente suspensa, sendo-lhe assegurado o direito de permanência,
desde que assuma o pagamento integral da devida contraprestação, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo (empresarial ou por adesão).

2.
A

interrupção do plano
antes da instrução probatória poderia
causar graves prejuízos à agravante, notadamente em razão de sua idade (80 anos) e por ser portadora de
Alzheimer,
com vários tratamentos em andamento.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.